Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. CLAREZA QUANTO À METODOLOGIA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 870, incumbe precipuamente ao oficial de justiça a avaliação de bens.
2. É válido o laudo de avaliação, elaborado por oficial de justiça, que descreve adequadamente o imóvel e aponta a metodologia utilizada na avaliação, em atenção ao art. 872 do CPC.
3. A existência de laudo de avaliação contemporâneo sobre o mesmo bem, elaborado por oficial de justiça diverso, em ação judicial distinta, que lhe seja mais vantajoso, não afasta a validade do laudo produzido nos autos de origem, haja vista que o primeiro também está sujeito ao crivo judicial e pode ser igualmente impugnado.
4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.